Tribunal: STF
Processo: Rcl 52085
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP nos autos do Processo 0011682-15.2020.5.15.0096.



    A reclamante sustenta, em suma, que a decisão reclamada deixou de observar a determinação de suspensão nacional de feitos correlatos proferida nos autos do ARE 1.121.633/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.046 da Repercussão Geral).



    Requer a cassação liminar da decisão recorrida e, no mérito, o sobrestamento do feito até o julgamento final do paradigma (pág. 9 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, dispenso o envio do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do CPC/2015.



    Bem examinados os autos, verifico que houve o descumprimento de decisão desta Corte que determinou a suspensão nacional dos feitos que discutem a controvérsia com repercussão geral reconhecida no ARE 1.121.633-RG/GO, assim resumida:



    “Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”.



    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:



    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).



    Em 2/7/2019, o Ministro relator determinou a suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema, com base no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015.



    No caso ora em análise, a controvérsia é sobre a validade da redução do intervalo intrajornada do trabalho mediante negociação coletiva, direito regulado pela CLT. A propósito, colho da sentença proferida pelo Juízo de origem:



    “DA SUSPENSÃO DO PROCESSO



    A presente ação não se enquadra na hipótese tratada Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1121633 – Tema 1046, pois não se discute a validade da norma coletiva que autorizou a redução do intervalo intrajornada e sim o direito do reclamante em receber, ou não, as horas de intervalo, o que será analisado a partir dos contornos estabelecidos no art. 71 da CLT.



    Desse modo, não se tratando de discussão acerca da validade da norma coletiva, indefiro o sobrestamento do feito.



    Neste sentido já decidiu o E. TRT […].



    DO INTERVALO INTRAJORNADA



    Dispõe o art. 71 da CLT que ‘Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso e alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 hora, e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de duas horas’.



    O tempo destinado ao intervalo para repouso e alimentação, por se tratar de norma de ordem pública que visa preservar a higiene, a saúde e segurança do trabalhador, não se admite sua flexibilização por meio de norma coletiva, conforme entendimento consubstanciado no item II da Súmula 437 do C. TST, in verbis:



    ‘II É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho – contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantindo por norma de ordem pública (CLT, art. 71 e CF/88, 7°, XXII), infenso à negociação coletiva’.



    A redução do intervalo, no entanto, é permitida mediante expressa autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, quando atendidas todas as exigências concernentes às organizações dos refeitórios e desde que os trabalhadores não sejam submetidos a jornada extraordinária (art. 71, § 3° da CLT). A reclamada, no entanto, não apresentou a autorização em comento para a redução intervalar.



    De acordo com o art. 71, § 4°, da CLT, o intervalo não concedido deverá ser remunerado com acréscimo de 50%, durante todo o contrato de trabalho.



    Diante da habitualidade, são devidos reflexos do intervalo sobre DSR, aviso prévio, férias acrescidas de 1/3, FGTS e multa de 40%.



    Autoriza-se a dedução dos valores pagos a mesmo título e comprovados nos autos” (págs. 1-3 do documento eletrônico 18 – grifei).



    Da leitura do ato reclamado, bem como da inicial da reclamação trabalhista ajuizada na origem (documento eletrônico 5, página 2), entendo que a controvérsia encontra-se devidamente abrangida pelo Tema 1.046 da Repercussão Geral. 



    Nesse sentido, menciono julgados deste Tribunal em casos semelhantes: Rcl 43.282/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 44.208/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 45.849/SP, de minha relatoria; e Rcl 43.551-AgR/SP, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do processo na origem, até o julgamento de mérito por esta Corte do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator